Tribunal: TJPA
Processo: 0877745-94.2021.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0877745-94.2021.8.14.0301

APELANTE: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE DIVALDO BARBOSA LIMA JUNIOR, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR RESPONDER A PROCESSO PENAL EM ANDAMENTO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF (RE 560.900). MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO QUE CONCEDEU A SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em mandado de segurança que denegou a ordem sob o fundamento de inadequação da via eleita, diante da necessidade de dilação probatória. O impetrante buscava anular sua exclusão do concurso público para a Polícia Militar do Estado do Pará, ocorrida na fase de investigação social, motivada pelo fato de responder a processo criminal em andamento. O acórdão anteriormente proferido pelo Tribunal deu provimento ao recurso para conceder a segurança e assegurar ao candidato a continuidade no certame. Em razão de recurso extraordinário interposto pelo Estado do Pará, os autos retornaram ao órgão julgador para eventual adequação ao Tema 22 da repercussão geral do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a exclusão de candidato de concurso público, na fase de investigação social, pelo simples fato de responder a processo criminal ainda em curso, sem condenação, é compatível com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 22 da repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que a mera existência de inquéritos policiais ou ações penais em andamento não autoriza, como regra geral, a eliminação de candidato em concurso público.

A exclusão somente pode ocorrer quando houver condenação por órgão colegiado ou decisão definitiva, bem como demonstração motivada de incompatibilidade entre a natureza do crime e as atribuições do cargo pretendido.

No caso concreto, o candidato apenas responde a processo criminal ainda em fase de instrução, sem condenação em primeiro grau e, consequentemente, sem trânsito em julgado, o que impede a utilização desse fato como fundamento para sua eliminação do certame.

A eliminação do candidato nessa circunstância viola o princípio constitucional da presunção de inocência, que impede a atribuição de efeitos negativos a processos penais ainda não definitivamente julgados.

Assim, revela-se legítima a concessão da segurança para assegurar que o candidato seja considerado recomendado na fase de investigação social e possa prosseguir nas demais etapas do concurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Posicionamento mantido.

Tese de julgamento
:

A simples existência de inquérito policial ou processo penal em curso não autoriza a eliminação de candidato em concurso público na fase de investigação social.

A exclusão do candidato somente se legitima quando houver condenação definitiva ou decisão colegiada e demonstração motivada de incompatibilidade entre o fato apurado e as atribuições do cargo.

A eliminação baseada apenas em processo criminal em andamento viola o princípio da presunção de inocência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CF/1988, art. 144; CPC/2015, art. 1.040, II; Lei 12.016/2009, art. 6º, §5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 560.900/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 06.02.2020 (Tema 22 da repercussão geral); STJ, RMS 67.572/SE, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, DJe 24.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
MANTER O POSICIONAMENTO ADOTADO NO ACÓRDÃO REGISTRADO SOB O ID N. 19520774
, devendo os autos retornarem à Vice-presidência para os ulteriores de direito, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
,

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0877745-94.2021.8.14.0301

APELANTE:
JOSE DIVALDO BARBOSA LIMA JUNIOR

APELADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, referente à
APELAÇÃO CÍVEL n. 0877745-94.2021.8.14.0301
, interposto por
JOSE DIVALDO BARBOSA LIMA JUNIOR
contra a r. Sentença prolatada pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DE FAZENDA DE BELÉM/PA
, que nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado pelo ora recorrente contra ato do
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ
e do
DIRETOR EXECUTIVO DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES
,
denegou a segurança
, nos seguintes termos, (ID n. 13633683):

“(...) Desta feita, com base na análise dos documentos dos autos, tenho que a medida que se impõe é a denegação da ordem, ante a necessidade de dilação probatória, incabível pela via do mandamus.

Diante do todo o exposto, DENEGO A SEGURANÇA, com fundamento no art. 6º, § 5º da Lei Federal nº 12.016/09, por reconhecer a inadequação da via eleita, extinguindo o feito com base no art. 485, VI do CPC, eis que o mandado de segurança não comporta dilação probatória, e cassando os efeitos da liminar concedida. (...)”

O Acórdão recorrido, registrado sob o ID n. 19520774, deu provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença combatida, para reformar a sentença vergastada e conceder a segurança, revigorando a liminar deferida nos autos de origem no ID n. 13633649, para que na fase de investigação social o candidato/apelante, seja considerado recomendado, devendo ser assegurado o direito do impetrante em participar das demais etapas do certame. E, caso já tenha avançado nas demais fases previstas no Certame, que estas sejam validadas.

O Estado do Pará interpôs
Recurso Extraordinário
(ID. n. 20399838), com fundamento na alínea “a”, do inciso III, do artigo 102, da Constituição Federal contra acórdão suso mencionado, proferido por este E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, alegando, em suma, que o Acórdão recorrido não pode ser mantido por violar a tese fixada no Tema n. 22 de repercussão geral.

Contrarrazões ao Recurso Extraordinário no ID n. 20935386.

O Recurso Extraordinário foi submetido à análise da Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais deste Tribunal, tendo o Vice-presidente do Tribunal de Justiça (Id. 33739415), proferido decisão no sentido de determinar que o acórdão impugnado fosse revisto por este Colegiado, a fim de se adequar ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no tema nº 22 da Repercussão Geral.

É o relatório do necessário
.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Consoante relatado, trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral (art. 1.040, II, do CPC/15), a fim de adequar o Acórdão recorrido, registrado sob o ID n. 19520774, ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento paradigmático
Tema 22 do STF
(RE 560.900).

Não vislumbro motivo para a reformar o posicionamento firmado no Acórdão contido no ID n. 19520774, que à unanimidade de votos acompanhou o voto relator pelo provimento do recurso, e, por oportuno, transcrevo o julgado, na parte que interessa:

“(...) Da análise detida dos autos, verifico que a exclusão do candidato/apelante do certame EDITAL nº. 40-CFP/PMPA/SEPLAD, sob a fundamentação utilizada pela banca examinadora de que o mesmo responde a processo criminal, se mostrava contrária a matéria já decidida pelo STF em sede de Recurso Extraordinário com repercussão geral n° 560.900-DF, no qual restou estabelecido como regra geral, de que a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, sobretudo pelo fato de o agravante sequer ter sido condenado em primeiro grau, ainda estando seu processo em andamento.

Ora, do que consta dos autos, em desfavor do apelante consta tão somente processo criminal em andamento, conforme se verifica nos documentos de ID n. 18467604 e 18467605, ou seja, sequer fora condenado em primeiro grau, logo, por consequência lógica, não há qualquer condenação transitada em julgado em seu desfavor. Insta ainda salientar que o processo se encontra em fase de instrução ainda, mesmo se já tramita há mais de 08 (oito) anos.

Em que pese a relevância do requisito idoneidade moral para aqueles que venham a integrar a Polícia Militar, é certo que tal requisito não pode ferir princípios constitucionais basilares do Estado Democrático de Direito.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, vêm reconhecendo a impossibilidade de exclusão do candidato de concurso público em fase de investigação social/antecedentes pessoais por responderem a inquérito policial ou ação penal, sendo necessário para a configuração de antecedentes o trânsito em julgado de eventual condenação, sob pena da violação a presunção de inocência.

Nesse sentido há o julgamento do RE 560.900, pelo Pretório Excelso com repercussão geral, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA.

1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.

2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento.

4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “
Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

(STF - RE: 560900 DF, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 06/02/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 17/08/2020) (grifo nosso)

No mesmo sentido é o posicionamento do Tribunal da Cidadania, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PRISIONAL DO ESTADO DE SERGIPE. VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CANDIDATO EM FACE DE INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO. PROTEÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DO PARTICULAR PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 560.900/DF, da relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, publicado em 17/08/2020, em regime de repercussão geral, firmou a seguinte tese:

?
Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
?.

2. Ressalvou-se no precedente qualificado da Suprema Corte que "a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144),
sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
".

3. É autorizado à Comissão de Concurso eliminar o candidato nas hipóteses em que verificar que é contraindicado ao cargo, especialmente na fase de Comprovação de Idoneidade e Conduta Ilibada, ainda que contra ele não pese condenação transitada em julgado (AgInt no RMS 57.418 / MG, Rel. Min. MANOEL ERHARDT, DJe 18.06.2021).

4. No caso concreto, o candidato foi excluído do certame na fase de investigação social por já ter respondido a inquérito criminal relativo a violência doméstica, não obstante o procedimento investigatório ter sido arquivado.

5. A situação dos autos, mormente diante do arquivamento do inquérito policial, não justifica a flexibilização excepcional do principio da presunção de inocência para excluir o candidato do certame sem ostentar condenação criminal com trânsito em julgado, mesmo diante da natureza do cargo almejado no concurso.

6. Recurso Ordinário do Particular provido. Ordem Concedida.

(RMS n. 67.572/SE, relator Ministro Manoel Erhardt (desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, DJe de 24/2/2022) (grifo nosso)

Nessa esteira de raciocínio, mostra-se a concessão da segurança medida de direito a se impor, não havendo o que se falar em não recomendação do candidato, ora apelante, na fase de investigação pessoal.

Ante ao exposto, com a devida vênia à Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença vergastada e
CONCEDER A SEGURANÇA
,
REVIGORANDO A LIMINAR DEFERIDA NOS AUTOS DE ORIGEM NO ID n. 13633649,
para que na fase de investigação social o candidato/apelante, seja considerado recomendado, devendo ser assegurado o direito do impetrante em participar das demais etapas do certame. E, caso já tenha avançado nas demais fases previstas no Certame, que estas sejam validadas. (...)”

Ante ao exposto,
MANTENHO O POSICIONAMENTO ADOTADO NO ACÓRDÃO REGISTRADO SOB O ID N. 19520774
, devendo os autos retornarem à Vice-Presidência deste E. Tribunal para os ulteriores de direito.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 08/04/2026